Tribunal: TJMT
Processo: 1003549-18.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003549-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), BRUNA ELEN DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 077.220.411-08 (PACIENTE), 2. ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN KENEDY DE ALMEIDA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA KNAPP DEL MORO - CPF: 064.813.251-02 (VÍTIMA), KELLY KNAPP - CPF: 894.817.801-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – REVOGAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – RÉ PRIMÁRIA – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA –
LIMINAR RATIFICADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) Não há falar em inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional se a decisão se reporta a elementos concretos dos autos para demonstrar o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Todavia, é possível a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas quando estas se mostrarem suficientes à tutela da ordem pública e da eventual aplicação da lei penal, sobretudo à luz dos predicados pessoais favoráveis do agente, sem perder de vista a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na prática da conduta em apuração.”
(N.U 1012355-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Bruna Elen de Oliveira Gomes
, contra ato do
MM. Juízo da 2ª Vara de Lucas do Rio Verde/MT
(PJe 1º grau nº. 1001263-29.2023.8.11.0045), que lhe decretou a
prisão preventiva
pela suposta autoria do crime de
Furto qualificado
(art. 155, § 4º, IV, do CP).

Em síntese, sustentou que o decreto preventivo
carece de fundamentação
e que estão
ausentes os pressupostos da custódia
cautelar e, ainda, que a paciente é
mãe de dois filhos menores de 12 anos
de idade. Assim, pleiteou a
revogação
da prisão preventiva ou a sua
substituição por domiciliar
(Id. 159239656).

Anexou documentos (Ids. 159239657/ 159239658).

O pleito
liminar foi parcialmente deferido
durante o
plantão judiciário
(Id. 159248670).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(Id. 159775667).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão parcial
da ordem (Id. 164501173), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO EM RESIDÊNCIA. (ART. 155, § 1º E § 4º, INCISO I E IV, DO CP) EM CONCURSO DE AGENTES. PREJUÍZOS TÃO SOMENTE PATRIMONIAIS, DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. ARGUMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECRETO PRISIONAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS ALTERNATIVAS, CALCADA NOS BONS ANTECEDENTES DA PACIENTE E NA NECESSIDADE DE PRESTAR CUIDADOS A DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. CABIMENTO. EM VISTA DA PRATICA DO DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, DA CONDIÇÃO DE PRIMARIEDADE TÉCNICA DA PACIENTE, DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E PELA PRESENÇA DE FILHOS MENORES CUJA DEPENDÊNCIA DA GENITORA É PRESUMIDA, UMA VEZ VERIFICADA A AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS A SITUAÇÃO DE RISCO PELA NATUREZA DO TIPO PENAL PRATICADO, O CASO SE AMOLDA AOS PRECEITOS LEGAIS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGOS 318–A DO CPP. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. LIMINAR DEFERIDA QUE DEVE SER RATIFICADA. PARECER PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Bruna Elen de Oliveira Gomes
, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Lucas do Rio Verde/MT (PJe 1º grau nº. 1001263-29.2023.8.11.0045), que lhe decretou a prisão preventiva pela suposta autoria do crime de Furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP).

Almeja-se, neste
writ
, a revogação da prisão preventiva diante da carência de fundamentação do decreto cautelar ou, ao menos, a sua substituição por prisão domiciliar, porque a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos de idade.

Pois bem. Para justificar a necessidade da segregação cautelar da paciente, o Juízo de primeiro grau destacou, além da existência de indícios da materialidade e autoria, a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, que teria furtado
“1 (uma) televisão, marca LG, 60", no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 1 (uma) cervejeira, marca Consul, no valor de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); 1 (um) relógio, marca Mondaine, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A31S, no valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); 1 (um) Iphone 6, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 1 (um) notebook, marca Lenovo, cor prata, no valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); 1 (um) notebook, marca Samsung, cor chumbo, no valor de R4 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais); 1 (um) notebook, marca Dell, cor preto, no valor R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais); 1 (um) secador de cabelo, marca Taiff, cor preto, no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais); 1 (uma) escova giratória da Polishop, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 1 (um) óculos de grau feminino, marca Guess, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais); 1 (uma) mala, marca Timberland, cor cinza com laranja, no valor de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais); 4 (quatro) cadeiras de praia, no valor de R$ 90,00 (noventa reais)/cada; 1 (um) perfume, Black sexy, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); 1 (um) perfume, ácqua di gio armani, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais); 1 (um) boné jeans, marca red store, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais); 1 (uma) caixa com joias e semi joias, cor preta, contendo uma pulseira da Vivara, com os berloques, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), um pingente de ouro da estrela de Davi, masculino, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); um pingente de ouro com rosto de cristo com brilhantes, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e várias peças de semi joias; 01 (uma) sandália de salto alto, cor dourada, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e; 01 (um) óculos de sol, feminino, com lentes coloridas e armação dourada, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais);”
e estava comercializando os referidos objetos no site de venda “OLX”
.

No caso em apreço, apesar da elevada gravidade da conduta da paciente (especialmente em razão do prejuízo acarretado à vítima), não se pode ignorar que o ato não fora cometido com violência ou grave ameaça. Além disso, a paciente é primária, tem bons antecedentes, endereço no distrito da culpa (Av. Rio de Janeiro 967-S, bairro Veneza, Lucas do Rio Verde/MT - ID 159239658), profissão lícita (empresária, proprietária da Loja “BRUNA ELEN MODAS” - ID 109733955) e possui dois filhos menores de 12 anos de idade (Davi Arthur de Oliveira da Silva, 6 anos de idade e Kauã Gabriel de Oliveira da Silva, 5 anos de idade – ID 159239658).

Não fosse suficiente, verifica-se que a avó materna das crianças relatou às agentes públicas (Daianna Maria de O. C. do Amaral –mat. 4718, psicóloga, e Dorilda Fernandes de Oliveira Minosso –mat. 4015, Assistente Social)
“que os meninos estão sentindo muita a falta da genitora e necessitam que ela retome o cuidado dos netos devido aos transtornos que a ausência dela tem causado”
, conforme Relatório de Estudo Psicossocial.

Tais condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser valoradas, em especial porque o crime não envolve violência ou grave ameaça, havendo a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

“(...) Não há falar em inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional se a decisão se reporta a elementos concretos dos autos para demonstrar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
. Todavia, é possível a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas quando estas se mostrarem suficientes à tutela da ordem pública e da eventual aplicação da lei penal, sobretudo à luz dos predicados pessoais favoráveis do agente, sem perder de vista a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa na prática da conduta em apuração. (N.U 1012355-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva e os predicados pessoais da paciente (a primariedade, bons antecedentes, maternidade, trabalho e endereço certo, etc.), mostra-se razoável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

Nessa mesma linha de raciocínio:

“(...) De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4. º, parte final, e § 6.º, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...)” (HC n. 625.352/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 15/4/2021)

Diante disso, hei por bem
ratificar a liminar deferida e substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares
.

Assim, por todo o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a decisão em que foi deferido o pedido liminar
(Id. 159248670) e, em definitivo,
concedo parcialmente a ordem
em favor de
Bruna Elen de Oliveira Gomes
, para
substituir
sua prisão preventiva
por medidas cautelares dela diversas
, nos termos do
decisum
anexado ao Id. 159248670.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023